Tribunal: TJMT
Processo: 1006196-57.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006196-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARTHUR LAIO E SILVA DE MEDEIROS - CPF: 700.853.331-40 (APELANTE), TIAGO DE JESUS SANTOS - CPF: 047.590.141-01 (ADVOGADO), GUSTAVO CORREIA DE MELO - CPF: 026.210.931-08 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - AÇÃO PENAL EM CURSO - PROGNÓSTICO DE HOMICÍDIO SIMPLES - CONDUTA SOCIAL DESABONADORA - CANDIDATO NÃO RECOMENDADO - SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL GRAVIDADE (TEMA 22/STF) - MÉRITO ADMINISTRATIVO PRESERVADO - RECURSO DESPROVIDO.

O edital do concurso público constitui lei entre as partes, que ficam compelidas à sua fiel observância.

A não recomendação do candidato na fase de investigação social do concurso para a carreira policial se deu em razão da conduta desabonadora.

“As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle
.
Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação aos inquéritos policiais a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato
”.
(STF, Rcl 50444 AgR)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ARTHUR LAIO E SILVA DE MEDEIROS contra sentença do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n. 1006196-57.2023.8.11.0041, impetrado contra ato do Presidente da Comissão de Investigação Documental e Social do Concurso Público de Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de Aluno-Soldado da PMMT, que considerou o impetrante “não recomendado” na Fase de Investigação Documental e Funcional (id. 215530211).

Em suas razões, o recorrente sustenta que a sentença, ao enfatizar os critérios de conveniência e oportunidade utilizados pela Administração para justificar sua reprovação, acabou por validar a sua exclusão do certame com base na existência de um processo criminal ainda pendente de julgamento em primeira instância. Alega que essa decisão “fere a presunção de inocência” “do apelante” ao processo crime, como regra probatória prevista na Constituição Federal, bem como por Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, além do princípio do
in dubio pro reo
e o dever de motivação, transparência e controle social, a que estão submetidos os julgamentos do Poder Judiciário, conforme o art. 93, IX, da CF. Adicionalmente, invoca o
Tema 22
da

Repercussão Geral
, além de julgados deste Tribunal e dos Tribunais Superiores que reforçam a importância do respeito ao princípio da presunção de inocência.

Requer provimento ao recurso para reformar a sentença e conceder a segurança, a fim de declarar o seu direito ao prosseguimento no concurso, com a inclusão definitiva na lista de aprovados (id. 215530213).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rebateu pontualmente os fundamentos do recurso (id. 215530216).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça Dr.ª Maria Ligia Pires de Almeida Barreto, destacou, em suma, que a existência de processo criminal contra o apelante (art. 121 do CP) denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (id. 216141657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que considerou o apelante “não recomendado” na 5ª Fase - Investigação Documental e Funcional do concurso público regido pelo Edital n. 003/2022/SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

A referida fase foi assim definida no Edital:

“18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

18.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, é de competência exclusiva da Polícia Militar PMMT e será realizada somente com os candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica.

[...]

18.5. A Investigação Documental e Funcional verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

18.6. Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

[...]

i) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

j) certidões negativas criminais da Justiça Federal e a Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

[...]

18.9. Na Avaliação serão examinados os atos da vida civil dos candidatos, podendo ser eliminados do concurso quando constatada conduta desabonadora em sua vida pública ou particular, desde que incompatível com a natureza da função policial.

18.10.A Avaliação deverá considerar os assentamentos funcionais dos candidatos, no caso de funcionário público.

18.11. São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato:
a) Habitualidade em descumprir obrigações legítimas; b) Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; c) Vício de embriaguez; d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimonio, honra, saúde pública e administração pública; e) Prostituição; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes;
g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar;
h) Respondendo ação por improbidade administrativa; i) Demitido de cargo público ou destituído de cargo em comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; j) Demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista; k) Existência de registros criminais; l) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social.

18.12. Os candidatos cuja conduta estiver enquadrada em qualquer dos itens anteriores serão passíveis de eliminação do concurso.

[...]

18.15. Será considerado NÃO RECOMENDADO, e consequentemente eliminado do concurso sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: a) não apresentar comportamento irrepreensível; b) não gozar de bom conceito moral e social, necessários ao exercício do cargo; c) prestar informações inverídicas.

[...]”.

É trivial em matéria de concurso público que o instrumento convocatório vincula
os candidatos e a Administração Pública, de modo que tudo que nele consta deve ser estritamente respeitado.
Entretanto, a Administração Pública tem seus atos regidos não só pelo princípio da legalidade, mas também pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que, a seu turno, proclamam que a atuação deve ocorrer com fulcro em critérios racionalmente aceitos, condizentes com a adequação entre os fins pretendidos e os meios utilizados, sem impor aos administrados sacrifícios que extrapolem os necessários à concretização do interesse público.

Sabe-
se, também, que é legítima a exigência de requisitos de conduta dos candidatos a serem verificados em investigação social de caráter eliminatório, a qual foi contemplada no respectivo edital e tem previsão expressa na Lei Estatutária (Lei Complementar n. 555/2014)
- verbis:

Art. 11
São requisitos para ingresso nas instituições militares:

[...]

III - possuir ilibada conduta pública e privada;
[...]

V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;
VI - não estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional;
[...]

IX - ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida;
[...]

§ 2º Os requisitos para ingresso estabelecidos neste artigo deverão ser comprovados mediante apresentação de documentos, conforme dispuser edital.

No caso, com base nos itens
18.5, 18.9, 18.12 e 18.15 do Edital, a
Polícia Militar
considerou o apelante “não recomendado” na fase de investigação social, pelo fato de o candidato
responder a uma ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 121 do Código Penal, fundamentando sua conclusão nos seguintes termos:

“Essas informações, enquadram o candidato no item 18.11, alíneas d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar.

Tais informações também maculam a ilibada conduta pública e privada, bem como a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, conforme exigido no inciso III e IX, do artigo 11 da lei complementar 555 de 29 de dezembro de 2014” (id. 215530196 - p. 75/81).

No tocante às alegações de violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que o processo sequer foi julgado em primeira instância, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560.900-RG, ao firmar o entendimento de que a simples existência de inquéritos ou processos penais não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos (TEMA 22/STF), assim concluiu - verbis:

“1) Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (I) condenação por órgão colegiado ou definitiva;
e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2)
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas
, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública
(CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento,
salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.”
(RE nº 560.900, Ministro Roberto Barroso, julgado em 05/02/2020)”.

De acordo

com o Tema 22 da repercussão geral,
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das carreiras da segurança pública, daí um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, por se tratarem de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios. Sendo essa uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos.

A investigação social
busca concluir se o candidato merece, ou não, a confiança da sociedade e da Administração Pública, como possível futuro ocupante da carreira da Polícia Militar Estadual, e por isso não se restringe somente
às infrações penais eventualmente praticadas, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando identificar no candidato o perfil de comportamento compatível com a carreira policial.

No caso, pesa contra o impetrante o prognóstico da prática de homicídio simples, conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Goiás, nos autos da Ação Penal n. 0376274-32.2016.8.09.0005, constando da Certidão Narrativa, nos autos, que
- verbis:

“ [...]o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor dos agentes penitenciários acusados ARTHUR LAIO E SILVA DE MEDEIROS, JHEYSON GOMES DE LIMA SILVA e PAULO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA pelo crime sobre os fatos ocorridos no dia 21 de setembro de 2016, por volta das 22h, na Cadeia Pública do Município de Simolândia, em que resultou na morte do apenado André Carlos Oliveira da Silva. Defesa prévia foi apresentada. Em Decisão datada em 10/10/2018 o MM. Juiz deixou de absolver sumariamente os denunciados. Audiência realizada no dia 11/07/2019 em que foram ouvidas as testemunhas. Atualmente encontra-se os autos em fase de instrução processual, o qual aguarda julgamento” (id. 215530196 - p. 71).

A

natureza do crime imputado
ao apelante - homicídio simples - se amolda as “situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade” ressalvadas no TEMA 22/STF, pois envolve violação direta do direito à vida, que é tutelado como um dos valores mais fundamentais.

A existência de um processo criminal por homicídio desdiz reputação ilibada na vida pública e privada e comportamento social compatível com o exercício do cargo policial militar, uma vez que com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, é imperativo que os futuros ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Desse modo, a despeito da inexistência de condenação criminal, não há como substituir o mérito administrativo para afirmar que o apelante reuniria bons predicados morais, diante da natureza da imputação (crime doloso contra a vida) e conclusão a que chegou a Administração, atendidos, ademais, os aspectos de legalidade e adequada relação de
proporcionalidade entre os motivos e a finalidade do ato administrativo que considerou o candidato “não recomendado”.

Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido.

(Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092

DIVULG 12-05-2022

PUBLIC 13-05-2022)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
ELIMINAÇÃO DO CERTAME DE PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO
. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A autoridade reclamada determinou a eliminação do candidato, ora agravante, do certame de provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em razão de ter sido reprovado na prova de investigação social do referido concurso público. 2. Acerca do tema, cumpre registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. 3.
As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle
. 4.
Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação aos inquéritos policiais a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato
. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(STF, Rcl 50444 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024